Tribunal: TJDFT
Processo: 0776976-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776976-50.2024.8.07.0016 RECORRENTE: WALBERT COSTA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Walbert Costa de Sousa contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/88. LEI 4.266/2008. CONTRATAÇÃO REGULAR. FGTS. VERBA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou “procedente o pedido para determinar ao réu a efetuar o recolhimento do FGTS devido ao autor, na forma prevista na Lei 8.036/90, com a entrega ao autor da documentação necessária para o levantamento do valor junto à CEF”. 2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou que foi contratado temporariamente para exercer a função de motorista durante o período compreendido entre 27/08/2021 e 27/08/2023, porém nada recebeu a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Sustenta que o contrato de trabalho foi prorrogado por inúmeras vezes e perdurou de forma ininterrupta por mais de cinco anos, o que descaracteriza o serviço temporário ou o caráter emergencial do ato, tornando referido contrato temporário nulo. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69493055). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito do recebimento do FGTS em razão de contrato temporário de servidor público. 5. Em suas razões recursais, o DF afirmou que a contratação do autor se deu por meio de contrato temporário, vínculo administrativo regido por regras próprias e sem a aplicação das regras da CLT, não cabendo o pagamento de depósitos do FGTS. Aduziu que a Lei Distrital 1.169/96, que regula o contrato temporário no âmbito do Distrito Federal, não prevê o pagamento de FGTS para trabalhadores com vínculo temporário. Informou que não foram efetuados os descontos na remuneração da parte autora a título de FGTS. Sustenta que a parte autora não informou nos autos o motivo para que seja declarado nulo o contrato temporário celebrado, as razões da contratação temporária ou o edital do processo seletivo para tal. Relatou que “a contratação temporária do autor fora fundada estado de calamidade pública no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo novo Coronavirus SARS-CoV-2.” Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. 6. O art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 7. A Lei Distrital n. 4.266/2008, que fundamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe, em seu artigo 2o, II, considera necessidade temporária de excepcional interesse público assistência a emergências em saúde pública, declarada por ato do Chefe do Poder Executivo. O inciso X, b, do citado artigo prevê a admissão de profissionais de saúde para suprir falta na rede pública de saúde decorrente de situações de combate a surtos endêmicos e epidêmicos, declaradas por ato do Governador do Distrito Federal. 8. O art. 4o, II, da Lei Distrital no 4.266/2008 prevê que a contratações previstas no art. 2o, caput, da presente Lei serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de 1 ano para as contratações baseadas no inciso X acima citado, admitida prorrogações desde que não exceda o limite de 2 anos. 9. O Decreto no 41.882, de 8 de março de 2021 declarou estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2. 10. Em razão da presunção relativa de legalidade e legitimidade do ato administrativo, bem assim do disposto no art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora demonstrar que o contrato temporário firmado se deu em desacordo com o disposto na Lei Distrital 4.266/2008, ônus do qual o autor não se desincumbiu. De acordo com o documento de ID 69354596 e com as fichas financeiras de ID 69354597, juntado aos autos pelo próprio requerente, este exerceu a função de condutor de veículo de emergência no período compreendido entre 27/08/2021 e 27/08/2023, dentro do prazo previsto na legislação e durante o estado de calamidade pública declarada. Assim, não há comprovação das "inúmeras prorrogações do contrato e sua duração por mais de 5 anos", conforme narrado na inicial. Não há sequer a juntada do edital de convocação do processo de contratação temporárias que admitiu o autor no serviço temporário em questão, prova de simples produção. Pode-se inferir dos documentos acostados aos autos que houve a contratação temporária e uma prorrogação, conforme previsto em lei. 11. Configurada a regularidade do vínculo administrativo e temporário do requerente com a administração pública, e cessado pelo termo dos contratos então entabulados, não há nulidade a ser reconhecida nem direito ao recebimento de FGTS referente aos períodos de contratação, porque não há previsão legal a subsidiar tal pretensão. 12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 13. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante à ausência de recorrente vencido. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1988377, 0776976-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, o recorrente deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Anote-se, por pertinente, que ele requereu a concessão da justiça gratuita na petição inicial, e, ante a ausência de documentos comprobatórios e da análise do requerimento do benefício nos autos, foi proferido o despacho de ID 72992778 concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação da hipossuficiência. Constou no aludido pronunciamento judicial que, alternativamente, no mesmo prazo, ele deveria recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 73534952, decorreu o prazo sem qualquer manifestação do recorrente, deixando de ser observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 71636216, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal